Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Aecio Neves da Cunha no qual se requer o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.
    O peticionante afirma, inicialmente, que
    “Primeiro, considerando o levantamento do sigilo do presente feito (peça nº 101), foi possível acessar algumas das mensagens juntadas pelo Reclamante (peças 346, 371, 388, 514, 524), oportunidade em que se confirmou o direito e inegável interesse do Peticionário em também ter acesso ao material probatório contido no presente feito. 
    De fato, há diversas mensagens nos autos da Operação SPOOFING, em trâmite perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que os interlocutores fizeram referência ao Peticionário e a investigações o envolvendo, tais como à relativa ao PROJETO RIO MADEIRA.
    [...]
    Depois e especialmente, a Defesa também teve conhecimento da existência de arquivos relacionados ao ex-Procurador Geral da República RODRIGO JANOT, aos Procuradores da República SÉRGIO BRUNO e EDUARDO PELLELLA, bem como eventuais outros membros da PGR, sendo que tais arquivos podem comprovar a atuação ilegal de referidas autoridades pública na produção das ‘provas’ que são usadas contra o Peticionário na AP nº 0008456-05.2017.4.03.6181, em curso perante a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. 
    Explica-se: Desde que foi alvo da Operação PATMOS, o Peticionário aponta a ilicitude da gravação realizada por JOESLEY BATISTA de uma conversa informal tida entre eles (docs. 2A e 2B). Isso porque, além de referida gravação ser fruto de uma armadilha engendrada pelo então pretendente a delator JOESLEY — que buscava produzir aparências de provas, de modo a justificar a concessão de sua tão almejada imunidade penal —, há indícios concretos de que membros da alta cúpula da PGR tiveram participação direta na sua realização, orientando os executivos da J&F. 
    Resumidamente, ao longo do tempo tomou-se conhecimento de diversas gravações e mensagens envolvendo os executivos da J&F que dão conta de que a gravação envolvendo AÉCIO é fruto de um ilegal flagrante preparado.” (doc. eletrônico 728, fls. 2-5) 
    Na sequência, aduz
    “De fato, uma das provas que havia sido omitida pelos delatores (o que levou a suspensão de seus acordos, inclusive) dá conta de que MARCELO MILLER, então procurador da República, orientou especificamente que os então pretendentes a delatores gravassem o Peticionário. Nas palavras de RICARDO SAUD ‘O Marcelo deu uma tarefa para nós. É muito fácil, ele quer mais, é isso? E já contou para o Janot que a gente tem muito mais para entregar? O top era o Temer (...) Nós vai pegar o AÉCIO também.’ (trecho de diálogo JOESLEY BATISTA x RICARDO SAUD – doc. 03).
    Ao que tudo indica, essa ‘tarefa’ foi compartilhada, discutida e anuída por membros da mais alta cúpula do MPF, com ciência do então Procurador-Geral da República RODRIGO JANOT. Além de a conversa gravada entre FRANCISCO DE ASSIS e JOESLEY BATISTA expressamente dizer que ‘o Janot sabe tudo. A turma já falou pro Janot’, as datas dos encontros entre os delatores e os membros do MPF são reveladoras, assim como os depoimentos prestados pelo delator FRANCISCO DE ASSIS. 
    FRANCISCO DE ASSIS confessa em seu depoimento que antes mesmo de ser realizada a gravação do Peticionário, o tema foi debatido com coordenador do grupo de trabalho da Operação Lava Jato, SÉRGIO BRUNO.
    Além do encontro realizado em 22 de março em que teria sido discutido o ‘peso’ de ‘gravações’ de políticos para obtenção de benefícios na delação, FRANCISCO narrou que no dia 24 de março, horas antes de AÉCIO ser gravado, os então pretendentes a delatores compareceram novamente às dependências da PGR e, além de tratarem da gravação que fizeram de MICHEL TEMER, falaram expressamente das ‘gravações de ... Aécio Neves’ que, frise-se, ainda não tinham sido realizadas:
    ‘que a primeira reunião na PGR em que se referiram a gravações de Michel Temer e AÉCIO NEVES foi no dia 24 de março’ (Termo de Depoimento Complementar de FRANCISCO DE ASSIS – doc. 4) ‘Aécio Neves foi gravado após a reunião’, ‘...que trouxeram a gravação de Aécio Neves após o feedback da PGR sobre a gravação de Michel Temer’ (doc. 4)
    JOESLEY literalmente saiu das dependências da PGR e dirigiu-se para o hotel em que o Peticionário estava hospedado, a fim de cumprir a ‘tarefa’ que lhe foi atribuída por um membro do MPF, com a ciência e concordância do Procurador Geral da República e do Procuradores que lhe assessoravam. 
    Trata-se de um espúrio e ilegal flagrante preparado, contando, ao que tudo indica, com a atuação direta da Procuradoria Geral da República. Ainda, a escancarar o caráter ilícito da gravação envolvendo AÉCIO, bem como dos fatos que se seguiram, basta verificar uma das mensagens trocadas entre a então advogada dos executivos da J&F e os delatores, datada de 04.04.2017. Diz a Dra. FERNANDA que, naquele momento, estava nas dependências PGR acompanhada do Procurador da República SERGIO BRUNO, que orientou que os delatores, à revelia do Judiciário, realizassem uma entrega de valores ao primo do Peticionário e gravassem esse encontro, pois ‘eles [procuradores] acham que podem desconfiar se adiarem [os pagamentos pendentes]. [Procuradores] acham que vcs podem fazer uma vez sozinhos gravando e deixariam a controlada para seguinte’.
    Como se vê, há indícios concretos de atuação ilícita por parte de autoridades públicas. O acesso aos arquivos captados dos telefones de RODRIGO JANOT, SERGIO BRUNO, EDUARDO PELLELA e eventuais outros membros do MPF podem comprovar que AÉCIO foi alvo de um flagrante preparado, sendo absolutamente imprestável a principal prova utilizada contra si. Importante destacar que, pelo que se tem notícia, tanto RODRIGO JANOT, como SERGIO BRUNO tiveram seus telefones interceptados, havendo material acostado nos autos da Operação SPOOFING, em trâmite perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
    Com relação a RODRIGO JANOT, a informação consta da própria denúncia oferecida naqueles autos que, além de fazer referência à interceptação do número de telefone do ex PGR, menciona a existência de uma subpasta nomeada ‘Janot’ com 250 arquivos:[...]” (doc. eletrônico 728, fls. 8-12, grifos no original)
    Forte nesses argumentos, ao final, o peticionante formula o seguinte pedido:
    “Tudo isso revela que, tal qual a situação do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, do ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA, do Senador RENAN CALHEIROS e do ex-Governador BETO RICHA, o Deputado Federal AÉCIO NEVES também tem interesse direto em acessar o material probatório contido no presente feito — essencial para a garantia de seu direito fundamental ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 
    Diante do exposto, requer-se seja determinado o compartilhamento integral ao Peticionário das mensagens obtidas nos autos da Operação Spoofing que lhe digam respeito direta ou indiretamente.” (doc. eletrônico 728, fl. 14)
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.
    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos (Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR) foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora requerente não figurou como parte. Daí porque, com a devida vênia, tal pleito se mostra incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 
    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional -e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos -por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)  
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).
    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR).
    Aplicando este entendimento ao pleito formulado, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros nestes autos, relativamente ao comando aqui emanado, deverá haver a estrita comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 
    Para que houvesse a extensão requerida, pois, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante. Em outras palavras, o requerente deveria ser alvo de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, até então em curso na Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007/DF, deveria beneficiá-lo, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Portanto, o acesso ao material arrecadado Operação Spoofing sempre esteve circunscrito às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 
    Naturalmente, nada impede que o requerente formule a sua pretensão de acesso direto e integral ao material arrecadado na Operação Spoofing perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria. O que afirmo, neste momento, é que não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, em manifesta supressão de instância, pois amparadas em ação reclamatória que sempre esteve circunscrita às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 
    Por outro lado, como já consignei em outras oportunidades, é cabível o fornecimento de cópias de documentos encartados nestes autos aos nominalmente citados nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo, e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios.
    Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).
    Pois bem. À vista do que consta da petição, entendo que os documentos públicos indicados pelo requerente, em laço de conexão com as mensagens trazidas à lume nesta reclamação, podem, em tese, contribuir para o exercício de sua ampla defesa nos autos das ações penais as quais responde.
    Isso posto, acolho em parte o pedido formulado, a fim de autorizar a extração de cópia dos elementos de prova que não estejam sob sigilo em que contidas mensagens eletrônicas que fazem menção (nominal) expressa ao requerente, quais sejam, aqueles identificados como documentos eletrônicos 346, 371, 388, 546 e 619, encartados nos autos desta reclamação, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator